Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O recorrente GUSTAVO AUGUSTO MARTINS SILVA deixou de recolher o preparo no ato de interposição do recurso. Desta forma, faculto ao apelante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 1004